Tribunal: TJDFT
Processo: 0718719-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718719-19.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE S/A RECORRIDO: SOMA SERVICE I COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME, V12 SERVICE II SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA - EPP, V12 SERVICE VW AERO COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA - EPP, PHI LANTERNAGEM E PINTURA LTDA-ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. VALOR DA MENSALIDADE. DEFINIDO POR DECISÃO JUDICIAL. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme leciona José Afonso da Silva, “denomina-se coisa julgada material a eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário”. Com a finalidade de resguardar a segurança jurídica. 2. No caso em análise, processo anterior definiu os valores devidos a título de mensalidade pelas empresas contratantes do plano de saúde coletivo, considerando incontroverso o fato de que as mensalidades no período em discussão foram pagas integralmente, devida a restituição da diferença, sob pena de violação a coisa julgada. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 502 do Código de Processo Civil, sustentando que não existe coisa julgada quanto ao valor devido pelas recorridas pela utilização do plano de saúde. Em sede de contrarrazões as recorridas pleiteiam a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 502 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “extrai-se do acórdão vergastado e das razões de Recurso Especial que o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, especialmente para avaliar eventual ofensa à coisa julgada, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1740663/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009